Tribunal: TJMT
Processo: 1002449-70.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002449-70.2021.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SARAH LEITIS BARBOSA TOMAZI - CPF: 035.141.639-01 (JUIZO RECORRENTE), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), GERENTE DA AGÊNCIA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS AO CONTRIBUINTE (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), SARAH LEITIS BARBOSA TOMAZI - CPF: 035.141.639-01 (RECORRIDO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – NOTIFICAÇÃO VIA DOE-MANUAL (EDITAL) – INDEVIDA – PESSOA FÍSICA E PRODUTORA RURAL COM DOMICÍLIO ELETRÔNICO CADASTRADO – IMPUGNAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA.

Para a pessoa física e produtora rural com domicílio eletrônico (DTE) devidamente cadastrado, a intimação via DOE (Edital – Manual) é realmente indevida e viola direito líquido e certo da impetrante ao regular exercício da ampla defesa e contraditório.

Desse modo, não há que se falar em intempestividade da impugnação, tendo em vista que a contagem do prazo se deu, indevidamente, a partir da ciência da notificação com base no DOE manual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que, no mandado de segurança de no 1002449-70.2021.8.11.0041, concedeu a segurança vindicada, ratificando a liminar que determinava a imediata admissibilidade da impugnação de lançamento e-process no 5875731/2021, com todos os seus efeitos, inclusive de suspensão de lançamento do crédito tributário impugnado.

O Mandado de Segurança fora impetrado pela Sra. Sarah Letis Barbosa contra ato da Gerente Metropolitana de Atendimento ao Contribuinte e do Superintendente de Execução do Atendimento Descentralizado, que recusou a impugnação apresentada, por intempestividade.

Dispôs que não houve qualquer tentativa do Fisco em notificar/intimar/comunicar a Impetrante do aviso de lançamento no 284739/337/76/2020, bem como que a notificação via DOE reveste-se de absoluta ilegalidade e ilegitimidade.

Houve concessão do pedido liminar, determinando
“a imediata admissibilidade da impugnação de lançamento e-process n° 5875731/2021, com todos os seus efeitos, inclusive de suspensão do lançamento do crédito tributário impugnado, pena de multa diária a ser fixada por este Juízo
”.

Devidamente notificado, o impetrado apresentou informações, alegando que não ocorreu qualquer abusividade ou ilegalidade na prática do ato, pugnando, ao fim, pela denegação da segurança.

Proferida a sentença, fora concedida a segurança, ratificando a liminar.

Após, os autos vieram para este Tribunal para o reexame necessário.

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme o exposto em relatório, o presente reexame necessário se refere ao mandado de segurança impetrado pela Sra. Sarah Letis Barbosa contra ato da Gerente Metropolitana de Atendimento ao Contribuinte e do Superintendente de Execução do Atendimento Descentralizado, que recusou a impugnação apresentada, por intempestividade.

Isto posto, fora concedia a segurança, sob o fundamento de que “
decorre cerceamento de defesa das intimações para apresentação de recursos administrativos, quando não realizadas de acordo com o artigo 23, inciso I do Decreto Federal no 70.235/72 c/c art. 4o, § 2o, inciso II do Decreto Estadual n° 1331/18
”.

Por fim, veio o processo para este E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para o reexame necessário da sentença, em razão
do art. 14, § 1o Lei 12.016/09.

Ante o exposto, passo a analisar os autos.

Inicialmente, verifico dos autos que a parte impetrante apresentou o termo de não recepção da impugnação, por intempestividade, constando a ciência por DOE manual, em 8 de setembro de 2020.

Posto isso, assim como mencionado em sentença, acerca do “
produtor primário, pessoa física, ainda que equiparado a comércio ou indústria” (art. 4o, § 2o, inciso II do Decreto n° 1331/18) não se aplica a obrigatoriedade prevista no § 1o”.

Desse modo, para a pessoa física e produtora rural com domicílio eletrônico (DTE) devidamente cadastrado (ID 47794508), a intimação via DOE (Edital – Manual) é realmente indevida e viola direito líquido e certo da impetrante ao regular exercício da ampla defesa e contraditório.

Em razão disso, de fato, a ciência da notificação considerada pela impetrada para contagem do prazo da impugnação, tão somente com base no DOE, é ilegal e fere os princípios do contraditório e ampla defesa, conforme dispõe a sentença.

Com essas considerações, em sede de reexame necessário, ratifico a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022